Tribunal: STF
Processo: RE 1521472
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ,TERRENO DE- MARINHA. INOCORRÊNCIA." IMPOSSIBILIDADE. LPM PRESUMIDA. PROCESSO DEMARCATÓRIO EM ANDAMENTO. ANULAÇÃO DA INSCRIÇÃO. 1. Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pela União, em face da sentença proferida nestes autos, que julgou procedente, em parte, o pedido deduzido pela parte autora, para declarar a ineficácia da "demarcação presumida" como terreno de marinha da área onde está construído o Edifício Tom Jobim, até ulterior demarcação da Linha de Preamar Média, e Cancelar a averbação no Registro de Imóveis, bem como a inscrição da unidade habitacional no regime de ocupação, devendo serem , canceladas, ainda, as cobranças de taxa de ocupação e laudêmio.



     2. Rejeitada a alegação de prescrição, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é aplicável o' prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão anulatória do processo de demarcação dos terrenos de marinha, e esse prazo deve ser contado a partir, da ciência da fixação da. LPM. Como os apelados tiveram ciência de que o imóvel estava sob o regime de aforamento, -no ano de 2011, somente nesta data é que se inicia a contagem do referido prazo. 3. No caso, Consta dos autos que o Superintendente do Patrimônio da União na Paraíba informou, por meio do ofício que os procedimentos demarcatórios da área em que está situado o Edifício Tom Jobim "encontram-se em fase inicial de estudo e o rito especifico não resta concluído. Por essa razão, ainda serão " percorridos todos os procedimentos descritos na lei para a sua, conclusão, inclusive a notificação pessoal doá interessados certos, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, Documento recebido eletronicamente da origem quando poderão apresentar elementos a fim de ilidir a dominialidade da União". 



    4. As cobranças inerentes à' condição de "terreno de marinha" só poderiam ser feitas "após a conclusão de referido procedimento de demarcação que observe o disposto no Decreto -Lei n.° 9,760/46, impondo-se, consequentemente, o cancelamento da averbação da demarcação no Registro de Imóveis e da inscrição do regime de ocupação do imóvel dos apelados: 



    5. Apelação da União e remessa oficial impróvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, LIV e LV, e 20, VII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente